Tribunal: TJDFT
Processo: 0738819-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738819-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIAS BRITO DA SILVA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51301053) interposto por ADONIAS BRITO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO SAFRA S.A. em desfavor do agravante, determinou a busca e apreensão do bem objeto dos autos. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 51301056): Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Fundado em contrato de cédula de crédito bancário - título executivo extrajudicial. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação de Nome: ADONIAS BRITO DA SILVA Endereço: Chácara 23, 19, (Colônia Agrícola Sucupira), Riacho Fundo I, BRASÍLIA - DF - CEP: 71827-740 para responder ao processo abaixo. [...] Aduz o agravante que a notificação não foi recebida por ele, pois enviada para endereço distinto, retornando com assinatura de terceiro desconhecido. Sustenta que atualizou seu endereço anteriormente junto ao Banco via ligação telefônica – CLN 07, Bloco I, Lote 04, Apt. 205, Riacho Fundo I –, no qual reside há meses, de modo que há irregularidade na comprovação da mora. Acrescenta que trabalha como motorista de aplicativo, dependendo do veículo para sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a revogação da medida liminar de busca e apreensão. É o relato do essencial. Primeiramente, examino o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício encartado no art. 98 do CPC, a presunção de pobreza é relativa, admitindo ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem acarretar prejuízo ao sustento próprio e o de sua família. 2. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro a caracterizar a hipossuficiência econômica da parte o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é a medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1669049, 07279336620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça. II. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1663057, 07160762320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O parágrafo 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 2. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal superior a cinco (05) salários mínimos, segundo os parâmetros previstos na Resolução no 140/15. Ademais, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar efetivamente suas despesas mensais, sequer eventual gasto extraordinário ou outra justificativa hábil a ensejar concessão da benesse em tela. Logo, impõe-se a manutenção do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652099, 07069772920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. No caso, a quantia recebida pelo agravante a título de salário mensal é manifestamente incompatível com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e de outras despesas no contracheque do servidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1426564, 07139751320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o art. 99, § 2o, do CPC, preconiza que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. No caso, não houve o cumprimento do mandado de citação na ação de busca e apreensão da origem, de sorte que o agravante postula o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência (ID 51301057), extratos bancários (ID 51301058) e declarações de imposto de renda pessoa física dos exercícios de 2021 e 2022. O agravante declara que é autônomo e exerce atividade de motorista de aplicativo (ID 51301762), auferindo rendimentos variáveis mensais, de cerca de R$ 3.342,00 (três mil e trezentos e quarenta e dois reais) em julho, e de R$ R$ 6.777,00 (seis mil e setecentos e setenta e sete reais), conforme extratos bancários de ID 51301058. Além disso, agrega as declarações de imposto de renda dos exercícios de 2021 e 2022, nas quais constam a ocupação do recorrente como microempreendedor individual e o recebimento de quantias oriundas de sua microempresa individual no importe anual, respectivamente, de R$ 50,00 (cinquenta reais) e de R$ 23.262,00 (vinte e três mil e duzentos e sessenta e dois reais). A concessão da benesse deve ser avaliada pelo risco à capacidade financeira do postulante de prover o sustento próprio e da sua família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, verifico que o recorrente não carreou elementos aptos a demonstrar a sua penúria, porquanto detém condição financeira considerável para a sua mantença, bem como para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. Além disso, o recorrente não demonstrou possuir despesas extraordinárias ou que superem a renda auferida, enquanto as circunstâncias do processo principal denotam a possibilidade econômica do postulante para arcar com as despesas processuais, ante a cédula de crédito bancário objeto da controvérsia, cujas parcelas mensais foram fixadas no patamar de R$ 1.454,49 (mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). A finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. Importa registrar, por fim, que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, a exemplo do preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento em valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o benefício em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. Assim, havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência da parte, não há como conceder os benefícios da gratuidade de justiça vindicada. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador